Tribunal: TJES
Processo: 0001618-36.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001618-36.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUMBERTO RIBEIRO LIMA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001618-36.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUMBERTO RIBEIRO LIMA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.DESCLASSIFICAÇÃO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE.. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. No caso o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020). 4 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001618-36.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUMBERTO RIBEIRO LIMA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da peça acusatória:

[...]“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de maio de 2023, por volta das 03h13min, na Rua Afonso Alves, n" 221, bairro Carlos Germano Naumann, nesta Comarca, HUMBERTO RIBEIRO LIMA JUNIOR, ora denunciado, trouxe consigo, 01 (urna) bucha de macoúa, além de manter em depósito, ambos para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 3609 (trezentos e sessenta gramas), tudo sem autorização e

em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, o denunciado mantinha sob sua guarda 0l (uma) pistola Taurus, calibre .32, modelo PT57 SC, semi-automática e 20 (vinte) munições calibre .32, de uso permitido,, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais militares receberam informações de que havia um indivíduo traficando entorpecente nos fundos de uma casa noturna, conhecida como "Classe A", localizada no bairro 15 de Outubro.

Diante das informações, a guarnição se deslocou até o local e, no estacionamento, abordaram um indivíduo, posteriormente identificado como Humberto Ribeiro Lima Junior, ora denunciado.

Durante as buscas pessoais, foi encontrado com ele a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em notas variadas, e 0l (uma) bucha de maconha. Ao ser interpelado sobre a existência de mais material entorpecente, o denunciado afirmou para os policiais que em sua residência havia um pedaço de maconha e uma arma de fogo.

Registra-se que, já na residência de Humberto, após cientificarem sua companheira Myrelly Dia Krause sobre os fatos e, após anuência dos referidos moradores para entrarem na casa, a guarnição apreendeu 01 (uma) pistola calibre .32, que estava debaixo do colchão, municiada com 10 (dez) munições, além de mais 10 (dez) munições do mesmo calibre. Em continuação as buscas, ainda encontraram 0l (um) tablete de maconha

pesando aproximadamente 3609 (trezentos e sessenta gramas).

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fl. 10), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl.11), Auto de Constatação de Eficiencia de Arma de Fogo (fl. 112), Boletim Unificado n' 51280897 (fls. 12115), Relatório Conclusivo (fls.29132) bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. [...] Grifo nosso.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática dos crimes de previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, condenando-o ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Primeiramente, sustenta o pleito defensivo a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

A materialidade é constatada no IP.APFD 0051280897.23.05.0942.21.315 - Boletim Unificado 51280897, auto de apreensão nº (2090.3.16929/2023), auto de constatação de substância entorpecente, auto destruição de drogas No: (2090. 1 .1 10296/2023), auto de constatarão de eficiência de arma de fogo, bem como, a autoria foi reforçada nos depoimentos dos policiais, extraídos da mídia anexada aos autos e descritos na sentença. Vejamos:

[...]““[...] que no patrulhamento tático motorizado receberam a denúncia que um indivíduo estaria realizando comércio de entorpecentes no fundo nos fundos de uma casa noturna, conhecida como classe. Deslocamos para o

local onde logramos êxito na abordagem de Humberto, após busca pessoal, foi encontrado num dos bolsos, uma bucha de maconha e sessenta e seis reais em notas fracionadas, perguntado se havia ais algo ilícito ali, Humberto informou que na sua casa teria uma pistola. Deslocamos até a residência onde encontramos a referida arma num coldre de couro, sendo então apreendida por estes militares, uma pistola marca Taurus modelo pt57 SC 765MM, numeração fjg18400, municiada com dez munições CAL .32 AUTO intactas, inda embaixo do colchão foi aprendido mais dez munições também CAL .32 AUTO , sendo três delas picotadas e as demais intactas. Também foi localizado na caixa de uísque um tablete de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 360g. Próximo a droga foi localizada uma balança de precisão, ainda durante buscas na residência foi encontrada uma quantia de sessenta e cinco reais em notas fracionadas, na mesa do quarto e com a companheiro de Humberto foi encontrada a quantia de quinhentos e noventa reais. [...]” (depoimento o Policial Militar Daniel Lima da Silva).

Ressalto, que conforme entendimento do Superior do Tribunal de Justiça que:

[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.[...] (AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Em reforço, importante destacar que depoimento da adolescente Myrelly Dias Krause:

[...]que desejar, interrogado pela Autoridade Policial sobre os fatos constantes do procedimento em epigrafe, respondeu QUE: não tem filhos; não tem advogado para o presente ato; Que vive como esposa de Humberto faz, aproximadamente, um ano, mas

voltou a morar com ele faz pouco mais de um mês, pois terminam e voltam"; "Quando os militares entraram na residência era por volta de uma hora da manhã"; "Que os militares entraram na casa sozinhos e já chegaran perguntando onde estavam as coisas"; "Que até o momento de chegar na delegacia a informante não sabla onde Humberto estava"; "Que a porta da casa estava encostada, porque não tem fechadura, por isso foram abrindo a porta e entrando não tendo havido arrombamento; Que ato continuo a informante perguntou: Quem é? e ouviu: policial e em seguida: Onde estava as drogas e arma de fogo que eles já sabiam e que era para a informante dizer logo, porque estava com a mão doido pra bater nela"; "Que a informante disse que não sabia e os militares disseram que ela só sabia dizer que não tinha conhecimento onde estava as coisas e que era para ir falando longo onde estava os objetos"; "Que a informante alega que não sabia realmente onde estavam a arma de fogo e as demais drogas"; "Que a única droga exposta era uma bucha de maconha; que estava próximo a TV"; "Que fuma as vezes maconha, mas usuária frequente"; "Que não disse para os militares que Humberto é traficante de drogas, ou seja, alega que Humberto é motoboy e as vezes trabalha como segurança na boate do 15"; Que não sabia da existência da arma de fogo e nem das demais drogas, porque se reconciliou com Humberto, recentemente"; "Que levou um tapa no rosto, ou melhor, na boca de um militar gordinho, baixinho de cabeça"; "Que não reparou que ele estava com a identificação"; "Que conseguiu contabilizar que 03 militares entraram na casa e tinha um quarto militar do lado de fora"; "Que não ficou marcas do tapa que recebeu na boca e nem tom marcas de agressão em outras partes do corpo"; "Que na residência não há câmeras"; "Que via a balança na casa, mas que não

sabia se já foi usada para pesar drogas e a informante nunca viu sendo usada para pesar drogas"; "Que o policial encontrou uma garrafa de Whisky tirou e ficou debochando e abriu a garrafa cheirou disse que era o whisky que queria e depois colocou a garrafa no lugar que pegou de volta".. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.[...]

Para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova

suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei

n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o

reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019)

Destarte, devo registrar, por oportuno, que, pelos elementos acima elencados, resta igualmente afastada a tese defensiva de consumo pessoal do entorpecente, conforme, encontram-se balizados pela na legislação, consoante a expressa previsão legal do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Portanto, como demonstrado, a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo a condenação do recorrente pela prática do delito mencionado, não merecendo, desse modo, a alteração do édito condenatório.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que é primário e preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Destaco, que o intuito da causa espacial de diminuição é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, não só pelo por manter em depósito razoável quantidade de drogas, dinheiro fracionado e armamento irregular, fato que demonstra que estas eram destinadas à distribuição e mercancia.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. (AgRg no HC 602.988/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC

534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).

Diante do impedimento legislativo para reconhecimento dos pleitos da defesa, deixando de aplicar a benesse de tráfico privilegiado ao recorrente, mantendo assim, inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.